Tribunal: TJSP
Processo: 1017552-78.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. demanda regressiva. contrato de seguro. indenização de prejuízos que seriam decorrentes de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. sentença de procedência. decisão alterada. ausência de prova do nexo causal. Demanda julgada improcedente. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017552-78.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-78.2020.8.26.0577 -Voto no 77466
2
Ap. 1017552-78.2020.8.26.0577 São José dos Campos 6a VC VOTO 77466
Apte.: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A.
Apda.: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
APELAÇÃO. DEMANDA REGRESSIVA. CONTRATO DE
SEGURO. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS QUE SERIAM
DECORRENTES
DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO
ALTERADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
NEXO
CAUSAL.
DEMANDA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE
SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 294/298, que
julgou procedente demanda regressiva de ressarcimento de danos
ocorridos em aparelhos eletrônicos de segurados da autora, por
alegada oscilação da rede de fornecimento de energia elétrica.
Alega a apelante que a sentença não pode
subsistir, pois não houve falha na prestação de serviços e, assim,
não está configurado o nexo causal. Invoca a incidência do
disposto no art. 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Argumenta que os documentos trazidos pela apelada são
unilaterais e que não lhe foi facultado realizar vistoria prévia nos
aparelhos dos segurados da autora, invocando ainda o disposto no
art. 206 da mencionada Resolução ANEEL. Aduz também que não
houve prévio requerimento administrativo, nos termos do disposto
no art. 204, também da Resolução 414/2010 da ANEEL. Pede a
inversão do resultado.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Assente-se, de início, que está inequivocamente
demonstrado o interesse processual da autora. É que o interesse de
agir, que deve ser aferido in statu assertionis, está configurado. O
que vai definir o interesse é a descrição dos fatos, tal como consta
da inicial. Recorra-se, a propósito, ao ensinamento de eminente
processualista e ex-integrante desta Câmara, o Professor Roberto
Bedaque:
“As
condições
da
ação
constituem
requisitos
necessários à prolação da sentença de mérito. Sua aferição deve
ser feita à luz da situação jurídica de direito material posta pelo
autor na petição inicial. Isto é, examina-se hipoteticamente a
relação substancial, para extrair dali a possibilidade jurídica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-78.2020.8.26.0577 -Voto no 77466
3
demanda, o interesse e a legitimidade. Trata-se de análise
realizada in statu assertionis, ou seja, mediante cognição
superficial que o juiz faz da relação material.” (in Ap. 602.138-9,
de Presidente Prudente). Portanto, examinada a inicial em estado
de asserção, desponta o interesse processual da autora, que, em
demanda de regresso, pretende o ressarcimento da indenização
paga aos segurados, por entender ter ocorrido falha na prestação
do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela ré.
Além do mais, é desnecessária a exigência de prévio esgotamento
da via administrativa, diante da garantia constitucional do direito
de ação (art. 5o, XXXV da Constituição Federal).
Pois bem, a autora ajuizou demanda regressiva
para ser ressarcida da quantia paga em decorrência de danos
ocorridos nos equipamentos de seus segurados, por entender ter
havido falha na prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica.
Na hipótese dos autos, a autora não fez, como
necessário, nenhuma prova sob o crivo constitucional do
contraditório, que demonstrasse o imprescindível nexo de
causalidade entre o dano indenizado e eventual omissão da
apelante que nele houvesse resultado.
Com efeito, a apelante é concessionária de serviço
público. Então, o que precisa ficar inicialmente assentado é que,
diante da inequívoca dicção do art. 37, § 6o, da Lei Maior, está
consagrada em nosso ordenamento a teoria do risco
administrativo, consoante explicita a boa doutrina (cf. José
Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, Ed.
RT, 7a ed., 1991, p. 567; Celso Antônio Bandeira de Mello,
“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros, 4a ed., 1993; p.
61; Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro”,
Ed. RT, 16a ed., 1991, p. 551; Caio Mário da Silva Pereira,
“Responsabilidade Civil”, Ed. Forense, 1989, p. 142). Assim, em
relação aos atos comissivos, o particular que alega ter sofrido um
dano imputável a pessoa jurídica de direito público está
dispensado de demonstrar a culpa dos agentes da administração,
bastando-lhe fazer a prova do fato, do nexo de causalidade e do
resultado danoso.
Porém, a situação é diversa quando é formulada
alegação de omissão do Poder Público ou de concessionária. A
precisa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello merece ser
transcrita: “Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-78.2020.8.26.0577 -Voto no 77466
4
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é; só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal
que lhe impunha obstar ao evento lesivo. Deveras, caso o Poder
Público não estivesse obrigado a impedir o acontecimento
danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo
responsabilidade por ilícito, é necessária responsabilidade
subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do
particular possa haver) que não seja proveniente de negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito
de violar a norma que o constituía em dada obrigação. Culpa e
dolo são justamente as modalidades da responsabilidade subjetiva. Não bastará, então, para configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência de
serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito,
inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de
impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro
absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não
causou, pois isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria
pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento
racional ou jurídico. Compre que haja algo mais: a culpa por
negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do
dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se, quando era
obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um certo
padrão de eficiência capaz de obstar ao evento lesivo. Em uma
palavra, é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude,
por ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido
insuficiente nesse mister, em razão de comportamento inferior ao
padrão legal exigível” (in “Curso de Direito Administrativo”, Ed.
Malheiros, 11a ed., 1999, p. 672).
Entendimento contrário levaria à conclusão de
que todo e qualquer evento danoso seria de responsabilidade do
Estado. Como diz o mencionado autor:“...cumpre ao Estado
prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer
evento lesivo, uma enchente qualquer, uma agressão em local
público, o lesado poderia sempre alegar que 'o serviço não
funcionou'.
A
admitir-se
responsabilidade
objetiva
nestas
hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal!
Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-78.2020.8.26.0577 -Voto no 77466
5
assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência
inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo,
omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que
o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as
galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam
entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo de água. Nestas
situações, sim, terá havido descumprimento de dever legal na
adoção de providências obrigatórias. Faltando, todavia, este
cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa
tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há
cogitar da responsabilidade pública.” (ob. cit., p. 674).
Relembre-se
ainda
que
a
responsabilidade
objetiva de natureza constitucional exige sempre a análise das
circunstâncias que ocasionaram o dano. E aí incide a teoria da
causalidade, segundo a qual “a) o dano é injusto, e como tal
sujeito ao ressarcimento pela Fazenda, se tiver como causa
exclusiva a atividade, ainda que regular, da Administração; b) o
dano deixa de qualificar-se juridicamente como injusto, e como
tal não autoriza a indenização, se tem como causa exclusiva o
fato da natureza ou do próprio prejudicado; c) o dano é injusto,
mas sujeito à responsabilidade atenuada, se concorre com a
atividade regular ou irregular da Administração, como causa,
fato da natureza ou do próprio prejudicado.” (Yussef Said
Cahali, “Responsabilidade Civil do Estado” in “Responsabilidade
Civil
Doutrina e Jurisprudência”, Coordenador Yussef Said
Cahali, Saraiva Ed., 2a ed. atualizada, 1988, p. 371).
Além
disso,
o
nexo
causal
é
considerado
requisito ou pressuposto da responsabilidade contemplada no art.
37, §6o, da Constituição da República, justamente para que não se
alargue a responsabilidade em conformidade com a teoria do risco
integral, a qual não encontra guarida na Lei Maior (cf. as
considerações
de
Ana
Cláudia
Nascimento
Gomes,
in
“Comentários à Constituição do Brasil”, obra coletiva, coord. de
J. J. Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e
Lênio Luiz Streck, Ed. Saraiva e Ed. Almedina, 1a ed., 6a tiragem,
2014, comentário ao art. 37, § 6o, pp. 911 e 912).
No caso em tela, como visto, não há prova de que
os serviços da recorrente tenham sido prestados de forma
deficiente. Não há nenhuma evidência de que tenha havido
deficientes medidas preventivas dos danos. A prova documental a
fls. 39/45, 75/76 e 104/105 é unilateral e imprestável à formação
de convencimento da alegada existência de nexo causal.
Ressalte-se que não basta alegar que houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-78.2020.8.26.0577 -Voto no 77466
6
dano. O que é necessário é demonstrar que esse dano terá sido
causado por alguma omissão imputável à concessionária. Mas
disso não há nenhuma evidência nos autos.
De qualquer modo, não custa ainda salientar que,
mesmo no plano do intitulado direito consumerista, não é
admissível a aplicação da teoria do risco integral. A boa doutrina
proclama que, no âmbito de incidência do regime da Lei 8.078/90,
a causalidade “...se qualifica por elemento específico que integra
o nexo de imputação, qual seja o defeito que seja identificado no
produto ou serviço (arts. 12, 14, 18 e 20 do CDC)”. (Cláudio Luiz
Bueno de Godoy, “Responsabilidade Civil pelo Risco da
Atividade”, Ed. Saraiva, 2a ed., 2010, p. 90, o sublinhado não
consta do original).
Com efeito, a incidência do parágrafo único do
art. 927 do Código Civil reclama que a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano cause a pessoa determinada ônus
maior do que aos demais membros da comunidade (Enunciado 38
da I Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos da Justiça
Federal
STJ, in Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “Código Civil Comentado, Ed. RT, 8a ed., 2011, p. 1410).
Mas disso não se cogita na espécie, pois não se pode afirmar que
os segurados da autora estivesse sujeito a ônus de maior
amplitude do que aqueles dos demais consumidores de energia
elétrica.
De resto, mesmo nessas hipóteses, tem sido
admitida a ocorrência de fortuito externo, ocorrência que
ultrapassa o limite do risco da atividade, a redundar na quebra do
nexo de causalidade. (cf., a propósito, Cláudio Luiz Bueno de
Godoy, ob. cit., p. 121).
Nesta Corte tem sido decidido em casos análogos
que é necessária a prova do nexo causal (Ap. 1001983-39.2016,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j.
4.5.2017, Ap. 1025547-18.2016, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Marcondes
D'Angelo,
j.
4.5.2017,

Ap.
1001564-17.2015, 26a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 20.3.2017, Ap. 1006988-06.2016, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 16.5.2017,
Ap. 1030650-06.2016, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Sá Moreira de Oliveira, j. 8.5.2017, Ap. 1000540-17.2016, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques, j. 20.3.2017,
Ap. 1033878-18.2018.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado,
Rel.
Des.
Hugo
Crepaldi,
j.
17.10.2019,
Ap.
1006739-16.2019.8.26.0451, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-78.2020.8.26.0577 -Voto no 77466
7
Des.
Gilberto
dos
Santos,
j.
7.11.2019
e
Ap.
1002707-17.2019.8.26.0079, 33a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Luiz Eurico, j. 11.11.2019). Aqui, não pode ser diferente.
Assim, a improcedência da demanda é de rigor.
Invertido o resultado, ficam invertidos os encargos de
sucumbência. Em consequência, a autora deverá arcar com a
integralidade das custas e despesas processuais e com honorários
advocatícios dos patronos da ré, arbitrados em 20% do valor
atualizado da causa, em conformidade com o disposto no art. 85, §
2o, do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator